Tribunal: STF
Processo: AI 822570
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-06-14
Data de publicação: 2011-06-14

Ementa:
DIREITO DO TRABALHO. CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO. CARACTERIZAÇÃO. FISCALIZAÇÃO. APLICAÇÃO DE MULTA. ARTS. 5º, II, 37, CAPUT, E 114, I E VI, DA CF/88. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS STF 282 E 356. OFENSA REFLEXA. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS STF 279 E 454. TRASLADO INCOMPLETO: FUNDAMENTO INATACADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA STF 283. 


  




1.  Ausência de prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos como violados, porque não abordados pelo acórdão recorrido, e, embora suscitados nos embargos de declaração a ele opostos, não foram apontados oportunamente na ocasião em que foram apresentadas as razões de apelação. Súmulas STF 282 e 356. Precedentes. 




2.  Controvérsia decidida com fundamento no conjunto fático probatório dos autos e na legislação infraconstitucional que disciplina a matéria. Incide, na espécie, o óbice das Súmulas STF 279 e 454. 




3.  Permanece inatacado o fundamento da decisão agravada referente à falta, no traslado, do inteiro teor do acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula STF 283. 




4.  A jurisprudência desta Corte está sedimentada no sentido de que as alegações de violação a incisos do artigo 5º da Constituição Federal – legalidade, prestação jurisdicional, direito adquirido, ato jurídico perfeito, limites da coisa julgada, devido processo legal, contraditório e ampla defesa –, podem configurar, quando muito, situações de ofensa meramente reflexa ao texto da Constituição, circunstância essa que impede a utilização do recurso extraordinário. 




5.  Agravo regimental a que se nega provimento.